Tribunal: TJDFT
Processo: 0716438-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO INCIDENTAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL LOCADO AO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO DO LOCATÁRIO. EFEITO DEVOLUTIVO (LEI no 8.245/91, ART. 58, INCISO V). EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. ARGUMENTAÇÃO. INVEROSSIMILHANÇA. MORA INCONTROVERSA. EMENDA NÃO REALIZADA. FATO A ELIDIR A MORA. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DE RECURSO NO FORMATO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conquanto inexorável que o recurso interposto em face de sentença proferida em ação de despejo que acolhe o pedido está municiado ordinariamente do efeito meramente devolutivo (LI, art. 58, inc. V), afigura-se viável que, havendo receio de lesão grave e de difícil reparação proveniente da efetivação imediata do decidido e sendo relevante a fundamentação desenvolvida no apelo, o cumprimento do julgado seja suspenso na forma autorizada pelo legislador processual mediante a agregação ao inconformismo do atributo inerente ao efeito suspensivo que não lhe é imanente (CPC, art. 558, par. único).
2. O fato de a inadimplência soar incontroversa, conquanto o locatário seja o ente federado e esteja o imóvel locado destinado ao desenvolvimento de atividades administrativas, revestindo-se de interesse público, não tendo valido-se da faculdade de emendar a mora no prazo que lhe era assegurado, deixa desprovido de verossimilhança a argumentação que desenvolvera visando a reforma da sentença, que, pautada na mora e no fato de que o imóvel não se destina ao funcionamento de unidade hospitalar, declarara resolvida a locação e decretara o despejo do prédio locado, assinando o prazo legal para desalijamento voluntário, afastamento condição para agregação de efeito suspensivo ao apelo do locatário, pois desguarnecido desse atributo.
3. A situação de pandemia não encerra fato fortuito ou de força maior passíveis de atraírem a incidência do disposto no artigo 78, inciso XV, da Lei das Licitações, à medida em que, por certo, a inadimplência da administração, no caso concreto, não derivara da situação de pandemia, senão de descompasso administrativo, tendo em conta a natureza e a expressão da obrigação locatícia, que é irrisória defronte o orçamento do Distrito Federal, e, ademais, tendo o despejo sido decretado em razão da ausência de pagamento, sequer o disposto no §3o do artigo 63 da Lei das Locações aproveita o ente público, deixando, pois, desguarnecido de probabilidade de êxito a apelação que interpusera em face da sentença que declarara resolvida a locação que contratara com base na inadimplência.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.